Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MUDANÇA DO INTERDITANDO. TRÂMITE PROCESSUAL AVANÇADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INTERESSE DAS PARTES. NÃO ATENDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando de interdição de pessoa idosa, o art. 46 do CPC define o domicílio do réu (competência territorial, relativa) como foro competente para o seu ajuizamento.
2. A mudança de domicílio do interditando não induz à modificação da competência instituída no momento da distribuição, uma vez que a competência para esse tipo de demanda é de natureza relativa.
3. No caso, após avançado trâmite processual, a interditanda mudou de domicílio, mas manifestou interesse na manutenção do processo no juízo originário, o que demonstra a conveniência para todas as partes e atende ao princípio da economia processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.